Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. TRINTA DIAS. DATA DA CIÊNCIA DO VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA VERIFICADA. ARTIGO 445, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a existência de vício redibitório em coisa móvel, o direito potestativo de enjeitar a coisa decai em 30 (trinta) dias.
2. O prazo se inicia efetiva entrega da coisa móvel, se o defeito for verificável de pronto; ou da ciência a seu respeito, caso verificado posteriormente. Nesta última hipótese, o vício pode ser detectado em até 180 (cento e oitenta) dias da tradição do bem, nos termos do artigo 445, parágrafo 1o, do Código Civil. Precedentes.
3. O mero aborrecimento não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais, se não demonstrada a afronta aos direitos da personalidade, em sua dimensão subjetiva ou objetiva.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.